Tribunal: TJBA
Processo: 8011501-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011501-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO LUIS JESUS DE BRITO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS AGRAVADO: HOSPITAL E CLINICA SAO MATHEUS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o deferimento apenas parcial do benefício da gratuidade da justiça, com redução das custas processuais a 20% (vinte por cento) do valor devido e autorização para parcelamento do saldo remanescente em 4 (quatro) vezes. A parte Agravante reitera o pedido de concessão integral do benefício, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, ou se a decisão que a deferiu parcialmente, com a possibilidade de parcelamento, se mostra adequada e suficiente para garantir o acesso à jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência financeira, alegada pela pessoa natural, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade para arcar com as despesas processuais, conforme o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. A análise dos documentos demonstra que o Agravante possui renda líquida mensal de aproximadamente R$ 8.290,92 (oito mil, duzentos e noventa reais e noventa e dois centavos), valor que, embora não signifique riqueza, afasta a presunção de miserabilidade jurídica necessária para a isenção total das custas. 3. As faturas de cartão de crédito apresentadas, embora revelem despesas fixas, também indicam um padrão de consumo que inclui gastos com serviços não essenciais, o que é incompatível com o estado de carência financeira que justificaria a concessão integral do benefício. 4. A legislação processual civil, nos parágrafos 5º e 6º do artigo 98, autoriza a modulação do benefício da gratuidade, permitindo a redução percentual das custas e o seu parcelamento, medidas que visam harmonizar o direito de acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte. 5. A combinação da redução das custas para 20% (vinte por cento) do valor total com o parcelamento em 4 (quatro) prestações mensais constitui uma solução equilibrada e proporcional, que atende ao binômio necessidade-possibilidade, assegurando que o custo do processo não se torne um obstáculo ao exercício do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos dos autos, como renda mensal e padrão de consumo, indicarem capacidade de arcar com as despesas processuais. 2. A concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução percentual e parcelamento das custas, é medida autorizada pelo artigo 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, e se mostra adequada para compatibilizar o acesso à jurisdição com a capacidade financeira da parte". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º, e art. 99, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8011501-86.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, Sérgio Luís Jesus de Brito, e, como Agravado, Hospital e Clínica São Matheus Ltda, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04